Tribunal: TJMT
Processo: 1030526-49.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030526-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO BISPO DA SILVA FILHO - CPF: 345.940.351-91 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030526-49.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Benedito Bispo da Silva Filho

Recorrido(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA EMITIDA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA FATURA. COMSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No caso em análise, restou comprovado que o consumidor contratou o plano telefônico “VIVO CTRL Digital 2,5GB ILIM” pelo valor promocional da franquia de R$ 49,99, conforme documentos juntados em contestação. Assim, se as cobranças foram geradas conforme previsto em contrato, não há falar em cobrança acima do contratado.

3. Conforme já mencionado, ausente à prova de ocorrência de eventual falha na prestação do serviço por parte da empresa de telefonia, a pretensão de reparação por eventuais prejuízos materiais ou imateriais deve ser refutada.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Conforme sustentado em contestação, a parte Reclamante ajuizou em data pretira ao ajuizamento deste feito, outra demanda em face da Reclamada, distribuída sob o número 1025408-92.2020.8.11.0001, perante o 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá
. Ocorre que, o respectivo feito trata de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, onde a Reclamante expressamente nega a relação jurídica existente com a parte Reclamada, inclusive apontando o contrato nº. 0375095538, que originou o débito no valor de R$ 151,28, como sendo inexistente (...) Assim sendo, é notório que não há como a parte Reclamante pugnar pela negativa de relação contratual com a Reclamada em demanda ajuizada em 02/07/2020 e posteriormente comparecer em Juízo, fazendo uso de demanda diversa, aduzindo que estaria sendo cobrada em valores diversos daqueles contratados. Portanto, levando-se em consideração a própria narrativa expressa e pretérita da Reclamante exposta naqueles autos, somado ao fato de ausentes os documentos solicitados na decisão de ID 36468775, verifico que inexiste razão a parte Reclamante. E mais, restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos
, evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de indenização”.

5. Cabe ainda acrescenta que em consulta aos autos 1025408-92.2020.8.11.0001, verifico que foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, sendo declarado inexistente o débito e a empresa de telefonia condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 1.000,00. Houver interposição de recurso inominado pelo autor, visando a majoração da condenação, sendo improvido pelo colegiado da Turma Recursal Única, por possuir apontamento preexistente.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, tendo em vista que nos autos n. 1025408-92.2020.8.11.0001 nega possuir relação jurídica com a empresa reclamada e nestes autos alega cobrança acima do valor contrato no plano telefônico, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, bem como, reconheço a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada (se houver), extinguindo o feito, com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021